Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS APRESENTADOS. ART. 509 DO CPC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO INTEGRAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. O art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil é bem claro ao dispor que, quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, o credor pode iniciar o cumprimento de sentença de forma imediata.

2. Até o integral pagamento do débito devem incidir juros de mora e correção monetária uma vez que o atraso na satisfação do crédito não pode agir em prejuízo do credor.

3. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a apresentação de irresignação quanto a valores objeto de cumprimento de sentença, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.

4. Agravo desprovido. Decisão mantida.